Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018276-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ABILLY MICKAEL DA SILVA FELIX SANTOS - CPF: 118.397.614-31 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
que determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, em razão da prática de novo crime doloso pelo apenado durante o cumprimento da pena em regime aberto. O agravante requer a progressão ao regime semiaberto, alegando que já havia preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, sustentando que a negativa da progressão configuraria
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível a regressão definitiva para o regime fechado em razão da prática de novo crime doloso durante a execução da pena; (
ii
) estabelecer se o preenchimento prévio dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão impede a regressão e a fixação de nova data-base para futuros benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art
.
118, inciso I, da Lei de Execução Penal determina a regressão de regime diante da prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

4.
A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de crime doloso prescinde do trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente a constatação da conduta ilícita.

5.
A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para a progressão de regime, fixando-se nova data-base para o cálculo do requisito objetivo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O requisito subjetivo da progressão não se resume ao atestado de bom comportamento carcerário, mas exige avaliação global do mérito do apenado, incompatível com a prática de novo crime doloso, que demonstra ausência de disciplina e reiteração criminosa.

7.
A alegação de
bis in idem
não se aplica,
pois,
a regressão constitui consequência jurídica autônoma da falta grave, distinta da fixação de nova data-base para futura progressão.

8.
A condenação superveniente do agravante pelo novo crime doloso, em regime inicial semiaberto, reforça a inviabilidade de progressão, uma vez que, ainda que concedida, a execução da nova pena exigiria cumprimento em regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A prática de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão definitiva de regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação.
2.
A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para progressão de regime e fixa nova data-base para cálculo do requisito objetivo.
3.
O mérito para progressão deve ser analisado de forma ampla, sendo incompatível com a prática de novo crime durante a execução penal.
4.
A regressão de regime e a fixação de nova data-base não configuram
bis in idem
, pois constituem consequências autônomas da falta grave.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118, I; art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC 784.692/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ,
AgRg
no HC 868.657/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024; STJ, HC 785.866/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; TJMT, N.U 1008967-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1011561-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Abilly

Mickael
da Silva Felix Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou a regressão definitiva do regime prisional de cumprimento de pena para o fechado, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID. 291305895, p. 190/
194
), o agravante
requer a progressão ao regime semiaberto, com o argumento de que
já havia preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime em 28
de março de
2025, não have
ndo
razão para impedir a progressão considerando unicamente a falta grave já punida com a regressão, o que configuraria
bis in idem
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Em
sede de
juízo de retratação, o
magistrado
manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(ID. 291305895, p.
219/220
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Procurador de Justiça
Élio Américo

(
ID
.

301736858
)
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão
tratada n
o presente agravo consiste em determinar se é juridicamente adequada a regressão definitiva do regime prisional para o fechado em razão da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto, mesmo quando o apenado já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime.

Com efeito, o art.
118, I, da Lei de Execução Penal estabelece que:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

A norma é clara ao determinar que a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena enseja a regressão de regime. No caso em análise, o agravante, que cumpria pena em regime aberto, praticou novo crime doloso (lesão corporal em contexto de violência doméstica), o que, segundo a legislação, configura falta grave e enseja a regressão de regime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e enseja a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, conforme enunciado da
Súmula 526 do S
uperior Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

No mesmo sentido,
é
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM PENA DE 06 [SEIS] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO – PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DETERMINADA– RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – INCONFORMISMO – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DECORRENTE DE ILICITUDE PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR – VINCULAÇÃO APENAS EM CASO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA – SÚMULA 526 DO STJ – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado de condenação para o reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ)
.

A absolvição criminal por insuficiência probatória decorrente da ilicitude das provas obtidas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não vincula automaticamente a esfera administrativa-disciplinar da execução penal, havendo repercussão obrigatória apenas nos casos de reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria.

Existindo nos autos da execução penal elementos suficientes para demonstrar a prática de conduta caracterizadora de falta grave, consistente na posse de substância entorpecente, mostra-se correta a decisão que determina a regressão definitiva de regime, independentemente do resultado da ação penal.

(N.U 1008967-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

Direito processual penal. Habeas corpus. Determinada a regressão de regime. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão. Impossibilidade. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão de regime em desfavor do paciente, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado após suposto cometimento de novo crime no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

5. Não se constata ilegalidade manifesta quando determinada a regressão de regime com esteio no cometimento de novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente aparentemente deixado de adimplir com as condições impostas, revela-se idônea sua regressão ao regime mais gravoso.

6.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal autoriza a regressão ao regime mais severo, independentemente de decisão condenatória transitada em julgado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020,
DJe
03/04/2020.

(N.U 1011561-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Portanto, a decisão do juízo da execução penal que determinou a regressão definitiva para o regime fechado encontra respaldo legal no dispositivo mencionado e na jurisprudência consolidada sobre o tema
,
não sendo demais registrar que

a
circunstância de o agravante preencher requisitos objetivos e subjetivos para progressão não impede a decretação da regressão
, na medida em que
o cometimento de novo crime doloso revela a quebra da confiança depositada pelo Estado e demonstra ausência de mérito do apenado, requisito indispensável à fruição de benefícios da execução penal
.

Quanto à alegação de que o agravante já teria preenchido os requisitos para progressão de regime, é importante destacar
também
que a prática de falta grave interrompe o
lapso temporal para fins de progressão de regime, fixando nova data-base para o cálculo do requisito objetivo.

Nesse contexto, é certo que
após a prática da falta grave, o apenado deve cumprir novamente o percentual da pena exigido para progressão, a partir da data da falta
, sendo certo que não é cabível nova alteração a partir da unificação de penas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a fixação da data-base para progressão de regime na data da última prisão do apenado, após a unificação das penas.

II. Questão em discussão

2. Determinar se é possível utilizar como data-base para progressão de regime a data da última prisão do apenado após unificação de penas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para concessão de novos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar
.

4. No caso concreto, a data da última prisão do agravante foi considerada correta para a concessão de benefícios, mas, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, foi mantida a data mais favorável eleita pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1.
A unificação das penas não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou da última infração disciplinar
".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 784.692/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025; STJ,
AgRg
no HC 868.657/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, HC 785.866/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.770.411/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Dessa forma, o
direito à progressão de regime exige o preenchimento dos critérios previstos no art
.
112 da L
ei de
E
xecução
P
enal
: lapso temporal e mérito do apenado. Contudo, a prática de novo crime doloso ou falta grave interrompe o prazo para progressão e pode justificar a regressão, independentemente do preenchimento dos requisitos anteriormente
, desde que observada a realização de
audiência de justificação, assegurando a ampla defesa do apenado
, o que ocorreu nestes autos.

Assim, a
nova condenação, resultado do crime durante o cumprimento em liberdade, determina a unificação das penas e recomeço do cálculo para benefícios, sem que isso configure
bis in idem
, eis que n
o cálculo do novo requisito objetivo para progressão, soma
r
-se
-á
o restante da pena anterior à nova sanção imposta, utilizando como marco inicial a data do novo crime.

No caso em análise, a falta grave ocorreu em 08
de fevereiro de
2025, data em que o agravante praticou o novo crime. A partir dessa data, deve ser calculado o novo lapso temporal para fins de progressão de regime. Contudo, é importante destacar que o requisito subjetivo para progressão de regime não se limita ao atestado de bom comportamento carcerário, devendo ser analisado de forma global, considerando o comportamento do apenado durante todo o cumprimento da pena. No caso em análise, o agravante praticou novo crime doloso durante o cumprimento da pena, o que demonstra sua inaptidão para o regime menos rigoroso.

Além disso, é relevante considerar que o novo crime praticado pelo agravante é da mesma natureza do crime anterior (lesão corporal em contexto de violência doméstica), o que demonstra reiteração delitiva específica e revela a persistência do comportamento criminoso.

Por fim, é importante destacar que a sentença condenatória pelo novo crime, juntada aos autos em 04
de junho de
2025, fixou a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, reconhecendo a
circunstância
agravante da reincidência.
Assim,
mesmo que fosse concedida a progressão para o regime semiaberto, o agravante
, necessariamente, cumpriria
a nova pena em regime semiaberto, o que tornaria
inócua
a discussão sobre a progressão de regime.

Portanto, a decisão do juízo da execução penal que determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso
, não merecendo qualquer reparo
.

Diante do exposto
, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução manejado por
Abilly

Mickael
da Silva Felix Santos
,

mantendo
inalterada
a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025